Tribunal: TJDFT
Processo: 0043711-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. REPERCUSÃO GERAL. TEMA 899. REEXAME DO APELO. ART. 1.040, II, CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. FUNDAMENTO MANTIDO. NÃO ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO.
1. No julgamento do RE 636.886, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
2. O acórdão exarado no julgamento da apelação fundamentou a inocorrência da prescrição no não decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos fixado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
3. DECOTADO O FUNDAMENTO DE REFORÇO, QUE AFIRMOU A INCIDÊNCIA DA IMPRESCRITIBILIDADE, NÃO CABE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO, POIS O CERNE DA FUNDAMENTAÇÃO É HARMÔNICO À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 899.